Tribunal: TJBA
Processo: 0764793-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764793-64.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: INF@SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VALOR DO CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra a sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de INF@SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ocorrência da prescrição intercorrente e na falta de interesse processual, considerando o baixo valor do crédito exequendo e o longo tempo de tramitação sem resultados úteis na localização de bens ou do devedor. O apelante busca a reforma do julgado, alegando a necessidade de prosseguimento da cobrança tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente nos termos da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Analisar a aplicação do Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme estabelecido no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o prazo de um ano de suspensão do processo por não localização do devedor ou de bens penhoráveis, transcorre o prazo prescricional de cinco anos sem a efetiva constrição patrimonial. 5. No caso concreto, os autos evidenciam que a execução fiscal tramita desde o ano de 2015, tendo permanecido paralisada por período superior ao quinquênio legal após o prazo de suspensão automática, sem que o exequente lograsse êxito em localizar ativos financeiros ou bens da parte executada passíveis de garantir a execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 de repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa e a necessidade de racionalização da prestação jurisdicional. 7. Em observância ao referido precedente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que estabelece o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a caracterização da inexistência de interesse processual em execuções fiscais que não apresentem movimentação útil há mais de um ano. 8. Verificado que o valor do crédito tributário perseguido pelo Município é inferior ao teto estabelecido e que o processo não apresenta utilidade prática por quase uma década, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe por ambos os fundamentos: a prescrição do crédito e a carência de interesse de agir diante da ineficiência da cobrança judicial frente ao custo operacional do sistema judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 10. Tese jurídica: É cabível a extinção da execução fiscal quando configurada a prescrição intercorrente pelo transcurso do prazo quinquenal sem localização de bens, bem como pela ausência de interesse de agir em feitos de valor inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0764793-64.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como apelada, INF@SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.